Tribunal: STF
Processo: HC 53783
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
DENÚNCIA - Omissão dos arts. 25 e 51, § 2º, do Código Penal (Co-autoria e concurso formal). 
Inteligência do art. 383 do Código de Processo Penal. 
Prescinde de aditamento à denúncia a omissão nesta peça acusatória inaugural da menção expressa nos arts. 25 e 51 § 2º, do Código Penal, desde que tais circunstâncias ali estejam implícitas, dada a faculdade concedida ao juiz no art. 383 do Código de Processo Penal. 
Habeas corpus indeferido.